Tribunal: TJMT
Processo: 1025849-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025849-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS FREIRE - CPF: 028.249.801-09 (VÍTIMA), SERAFIM PAULO DA SILVA - CPF: 446.730.000-72 (VÍTIMA), MARGARETE LINS TESTE BARROSO - CPF: 459.875.801-53 (VÍTIMA), ANA CLARA GOMES BELEM - CPF: 071.363.971-70 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BERNARDES - CPF: 043.427.891-24 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de nulidade do flagrante por
violência
policial. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP), resistência (art. 329, CP), desacato (art. 331, CP) e apologia ao crime (art. 287, CP), todos em concurso material, com pluralidade de vítimas, grave ameaça e violência.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

saber
se a alegação de agressões policiais no momento da abordagem configura nulidade da prisão em flagrante e enseja o relaxamento da custódia; e (
ii
) determinar se a via estreita do habeas corpus é adequada para apreciação de alegações que demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a via estreita do habeas corpus não se presta à apreciação aprofundada de alegações que demandam dilação probatória, como
a tese de nulidade do flagrante em razão de supostas agressões policiais
.

Os elementos constantes dos autos infirmam a alegação defensiva de nulidade da prisão
sob o manto da violência policial, tendo em vista o relato de policiais que atestam conduta de resistência à prisão que culminou com a fratura do dedo de uma policial que participou do ato
e o mero uso moderado da força para a contenção do paciente
.

Eventuais excessos cometidos por policiais já são objeto de investigação perante a Corregedoria da Polícia Militar, e não se apresentam suficientemente claros para autorizar o acolhimento da tese defensiva de tortura policial.

O decreto preventivo
está
devidamente fundamentado
no
modus operandi
empregado, extraído de
elementos concretos dos autos, destacando a sucessão de condutas
violentas
praticadas pelo paciente,
com
pluralidade de vítimas, e as ameaças
e violência
física
dirigida a agentes públicos, além do histórico de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

O
rdem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de alegações de nulidade do flagrante por supostas agressões policiais quando
o
exame
dos autos não permite verificar
prima facie
sua ocorrência,
demanda
ndo

dilação probatória.
2
. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, superando eventuais irregularidades do flagrante."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 370, §4o; CP,
arts
. 157, §2o, II, 287, 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 669.316/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/6/2021; TJMT, N.U 1001439-51.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Julio
Cesar Bernardes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
(Id. 304213854)
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado de praticar crimes de
roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP), resistência (art. 329, CP), desacato (art. 331, CP) e apologia ao crime (art. 287, CP)
, todos em concurso material
.

A defesa alega que o paciente teria sido vítima de agressões policiais, o que acarretaria nulidade do flagrante e consequente constrangimento ilegal, req
uerendo o relaxamento da prisão
(Id. 304213854).

A
liminar
foi
indeferida

(Id.
305040358
)
, sob o argumento de que a custódia preventiva estava suficientemente fundamentada em elementos concretos.

Com a inicial vieram os documentos (Id. 304213855 e 304213856).

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
309729862
), opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
, destacando que eventual abuso deve ser apurado em procedimento próprio, não cabendo exame n
a via estreita do
habeas corpus
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE DEMANDAM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO ATO TIDO COMO ILEGAL. PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara Criminal

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito nos autos da APF n. 1008650-53.2025.8.11.0004, no dia 29 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP), resistência (art. 329, CP), desacato (art. 331, CP) e apologia ao crime (art. 287, CP)
, todos em concurso material, com pluralidade de vítimas, grave ameaça e violência.

Na audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva
, sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e do
risco de reiteração delitiva
(Id. 304213856, p. 112/124).

Inicialmente, cumpre registrar que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à apreciação aprofundada de alegações que demandam dilação probatória, como
a tese de nulidade do flagrante em razão de supostas agressões policiais
.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada nesse sentido:

“...
2. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha:
AgRg
no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020,
DJe
6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020,
DJe
31/8/2020; e
AgRg
no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
2/6/2020.”

(
AgRg
no RHC n. 191.141/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024).

Ainda:

“4. A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada.”

(
AgRg
no HC n. 669.316/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 14/6/2021).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já decidiu que
:

“...
é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de habeas corpus, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”

(N.U 1001439-51.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/03/2020, DJE 12/03/2020).

Não obstante, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
e a fim de não causar prejuízo ao paciente, passo à análise do mérito da impetração.

Conforme narrado na decisão que indeferiu a liminar
,

a sequência de condutas atribuídas ao paciente
foram
(Id.
305040358
):

Primeiro fato:
o paciente, simulando estar armado, teria adentrado em um mercado, subtraindo R$ 135,00, barras de chocolate e isqueiros, com apoio de comparsa (Id.
304213856
, p.
20/21).

Segundo fato:
logo depois, teria subtraído produtos de uma mercearia, incluindo cervejas e um capacete, repetindo o mesmo modus operandi (Id.
304213856
, p.
17/19).

Terceiro fato:
ao ser localizado, empreendeu fuga, pulando muros, resistindo à prisão e lesionando uma policial militar, além de ameaçar
agentes de morte e escrever a sigla
“CV”
na parede da delegacia, em alusão ao Comando Vermelho (Id.
304213856
, p.
5/8).

A defesa
ao
impetrar o presente
writ
, sustentou que o paciente teria sido vítima de agressões físicas por parte dos policiais no momento da abordagem, o que, em sua ótica, configuraria
nulidade da prisão em flagrante
e ensejaria o relaxamento da custódia. Aduziu que a suposta violência policial contaminaria a legalidade do ato constritivo, tornando a segregação cautelar medida desprovida de amparo jurídico, razão pela qual requereu a imediata soltura do paciente

(Id. 304213854).

No entanto,
n
ão procede a alegação defensiva de que o paciente teria sido vítima de agressões policiais
.

A perícia oficial
r
ealizad
a
pela
Polícia Oficial de Identificação Técnica
(
P
olitec
)

anota, n
o exame de Lesão Corporal
a
presença
de lesões
corporais no
t
ó
rax
, abdome, dorso e membros superiores, equimoses no rosto e couro cabeludo, sem
grav
idade
(Id.
304213856, p.
50/51)
.

O paciente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, onde recebeu atendimento médico da Dra. Marina Correia Silva – CRM/MT 16.172, que expressamente atestou a ausência de fraturas ou ferimentos relevantes, limitando-se a registrar escoriações superficiais
(Id. 304213856, p. 16).

Consta dos autos
,
de outro lado
,
o termo de resistência
(Id.
304213856, p.
11)
, no qual se registra que o custodiado resistiu ativamente à prisão, chegando inclusive a agredir uma policial da guarnição, que sofreu fratura na mão em razão das investidas físicas durante a fuga e
abordagem (Id. 304213856, p. 15
)
.

Tais esclarecimentos também foram prestados no BO 2025.2440041, de 29/7/2025, subscrito pelos agentes Danielly Araújo Mendes,
Ullisses
Guedes
Manciolli
, Elton Vieira de Souza, Bruno
Bernades
da Silveira e Hélio Alves Cardoso (Id
. 304213856, p. 7/8), no anexo fotográfico da mão da policial ferida (p. 13
), atestado médico respectivo (p. 32) e
termo de declarações constante da p. 85/86 da vítima Danielly Araújo Mendes, que refere expressamente que “
mesmo diante da ordem legal, direta e verbal para cessar a fuga e se submeter à abordagem, o suspeito recusou-se,
vindo a agredir fisicamente a depoente com chutes, causando fratura no dedo mínimo da mão direita, conforme imagem médica anexa; QUE, diante da resistência e agressividade, foi necessário o uso proporcional de técnicas de imobilização para sua contenção
; QUE, durante todo o tempo, o indivíduo proferiu ameaças de morte contra os policiais, com dizeres como: Quando eu sair da cadeia, vou matar vocês!, Bando de filha da puta!, Vou falar que me bateram! Vou atrás de vocês!
”

Tais elementos infirmam
, a priori,
a alegação defensiva de nulidade da prisão em razão de suposta violência policial, evidenciando
mero uso moderado da força para contenção diante da conduta agressiva por ele apresentada por ocasião de sua detenção física por agentes policiais, bem como, a ausência de
comprometimento
severo
à integridade física do custodiado capaz de macular a legalidade do flagrante
.

Quanto à alegação de excesso da atividade policial,
cumpre consignar

que o
Juízo singular ainda determinou o envio de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração das alegações de abuso (Id.
304213856, p.
112/124), o que afasta qualquer inércia ou omissão
. Fato é que, dentro do cenário fático aqui verificado, não é possível observar com a clareza necessária
a
sua presença
.

De mais a mais, o
auto de prisão em flagrante foi regularmente homologado pelo Juízo competente
.
Assim, c
umpre destacar, que eventual irregularidade do flagrante restou superada com a sua conversão em prisão preventiva.

O STJ tem reiteradamente afirmado que a conversão constitui novo título jurídico a justificar a segregação cautelar:

“...
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. 4. É a mesma
ratio

decidendi
da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem’.”

(RHC n. 119.091/MG, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
DJe
12/12/2019; citado no
AgRg
no RHC
n. 191.141/BA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
12/4/2024).

Assim,
fica
superada a tese de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que o decreto preventivo
se
encontra devidamente fundamentado
nos
elementos concretos extraídos dos autos, em estrita consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão de primeiro grau não se limitou a considerações abstratas, mas destacou a sucessão de condutas praticadas pelo paciente, a pluralidade de vítimas, o
modus operandi
empregado e as ameaças dirigidas inclusive a agentes públicos, circunstâncias que revelam sua
periculosidade e justificam, de maneira idônea, a segregação cautelar.

Some-se a isso o fato de que o paciente ostenta histórico de reiteração delitiva, respondendo a outras ações penais por crimes patrimoniais, como a de n.o 1003803-06.2025.8.11.0037, na Comarca de Primavera do Leste, e a de n.o 1005240-89.2022.8.11.0004, em
Barra
do Garças
.

Esses dados evidenciam a periculosidade social e reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
dada à possibilidade de reiteração delitiva
.

Por todo o exposto, não se constata a existência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento passível de correção pela via do
habeas corpus
. Assim,
denego
a ordem em favor de
Julio
Cesar Bernardes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025